Tribunal: TCU
Processo: 019.582/2024-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Monitoramento da implementação das recomendações exaradas por meio de acórdão prolatado no âmbito de acompanhamento referente ao 6o ciclo de acompanhamento do Plano Nacional de Educação (PNE) 2014-2024.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este monitoramento com o objetivo de avaliar o cumprimento das recomendações contidas no Acórdão 969/2024-TCU-Plenário , relativas à elaboração do Projeto de Lei do Novo Plano Nacional de Educação (PNE) pelo Ministério da Educação (MEC), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão plenária, ante as razões expostas, em: 9.1. considerar implementadas as recomendações 9.1.1.1, 9.1.1.2, 9.1.1.3 e 9.1.2.2; 9.2. considerar parcialmente implementada a recomendação 9.1.2.3; 9.3. considerar não implementadas as recomendações 9.1.2.1 e 9.1.4.1; 9.4. dar continuidade do monitoramento, depois que a lei do novo PNE for aprovada e entrar em vigor, dos itens 9.2 e 9.3 acima descritos (referentes aos itens 9.1.2.1, 9.1.2.3 e 9.1.4.1 do Acórdão 969/2024-TCU-Plenário ) e a apreciação dos itens restantes (9.1.3.1, 9.1.3.2, 9.1.3.3, 9.1.4.2, 9.1.4.3, 9.1.4.4, 9.1.4.5, 9.1.4.6, 9.1.5.1 e 9.1.5.2 do Acórdão 969/2024-TCU-Plenário ), os quais versam sobre a construção de indicadores para o novo Plano Nacional de Educação (PNE); a definição de responsabilidades entre os entes federativos; a objetividade das metas; a criação de diretrizes mínimas para as instâncias de monitoramento e avaliação dos planos subnacionais; e a elaboração, monitoramento e avaliação dos novos planos subnacionais de educação; 9.5. encaminhar cópia desta decisão ao Ministério da Educação (MEC), à Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado Federal e à Comissão Especial sobre o Plano Nacional de Educação Decênio 2024-2034 da Câmara dos Deputados.